Tribunal: TJSP
Processo: 1017787-89.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto encontra-se previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.1017787-89.2018.8.26.0003/50000 São Paulo voto n. 20694
Registro: 2020.0000740158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017787-89.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado MARCELO LEITE COUTINHO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.1017787-89.2018.8.26.0003/50000 São Paulo voto n. 20694
-- Voto n. 20.694 --
Embargos de declaração n. 1017787-89.2018.8.26.0003/50000
Embargantes: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Marcelo Leite Coutinho Soares
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC
Inexistência Acolhimento da irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem
quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e
III, do CPC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto encontra-se
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos à decisão monocrática de fls. 132/138, que deu provimento ao
recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção da ação
monitória proposta pelo ora embargado.
Destaca o embargante que o entendimento
do Tribunal foi oposto às razões que levaram o Juízo de origem à
conclusão da inexistência de certeza quanto à dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.1017787-89.2018.8.26.0003/50000 São Paulo voto n. 20694
Sustenta a ocorrência de omissão, pois o
acórdão não esclareceu de onde se extrai a certeza de que a multa
cobrada possui fundamento, em descompasso ao previsto no artigo
489, do CPC.
Afirma que o acórdão não aponta o
documento que atesta sem dubiedade o descumprimento da cláusula
décima terceira do termo de acordo.
Alega
que
considerando
os
e-mails
acostados pelo embargado aos autos, há prova de que os impostos
devidos por ocasião da referida transação foram efetivamente
recolhidos, sendo certo que nas referidas mensagens é claramente
mencionado que os comprovantes de pagamento foram enviados tanto
para Josias, quanto para Lídia, ambos sócios do Escritório Josias
Gomes dos Santos Neto Advogados Associados e do Escritório Sousa,
Soares e Medeiros Adv. Associados, respectivamente.
Aduz que os pagamentos dos valores
devidos pela realização da transação foram efetuados nas contas
bancárias dos aludidos escritórios, o que revela a participação dos
mesmos na transação, e motivou o envio dos comprovantes diretamente
para os mesmos, nas pessoas de seus sócios, reforçando ainda mais a
existência de dúvida quanto ao alegado descumprimento do acordo.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.1017787-89.2018.8.26.0003/50000 São Paulo voto n. 20694
É o relatório.
I. Não existe no v. acórdão embargado
vício a ser sanado, não se amoldando, o presente recurso, às hipóteses
previstas nos incisos do art. 1.022, do Código de Processo Civil de
2015.
Na realidade, os embargantes pretendem,
apenas, a obtenção de efeito infringente ao v. acórdão.
De início cumpre esclarecer ao embargante
que nenhum estranhamento há no fato de o Tribunal ter entendimento
diverso do Juízo de Primeiro Grau, não fosse assim, não teria sentido a
previsão do duplo grau de jurisdição, basilar em nosso sistema jurídico.
No mais, não há que se falar em ausência
de documento que demonstre a existência da dívida. Como mencionado
no v. acórdão, o contrato firmado entre as partes é claro no sentido de
estabelecer que os comprovantes de recolhimento dos impostos serão
enviados a Lídia e Marcelo e o próprio embargante assume que não os
enviou a Marcelo, tentando a todo tempo sustentar que o envio à
representante do escritório é suficiente, tese que não pode ser aceita.
Nesse sentido, o v. acórdão foi expresso:
“O
apelado
afirmou
nos
embargos
monitórios que o autor não havia demonstrado que não tinha recebido os
comprovantes. Ora, não há como se exigir que o autor produza prova
negativa, cabia ao réu demonstrar que tinha cumprido sua obrigação de
enviar os comprovantes, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.1017787-89.2018.8.26.0003/50000 São Paulo voto n. 20694
Processo Civil, mas não o fez. E o e-mail encaminhados entre as partes
(fls.8/12), evidenciam a validade da avença e são adequados e
suficientes para a espécie, pois aquela restou incontroversa e o ônus da
comprovação do pagamento dos impostos é tão só do banco, ou seja, do
embargante ora apelado.
Ademais,
o
descumprimento
restou
incontroverso, pois o apelado sustentou o cumprimento da obrigação
afirmando que havia encaminhado os comprovantes à Lídia, sócia de
Marcelo (item 11 fls. 68). Contudo, o envio dos comprovantes à Lídia não
enseja a quitação em relação a Marcelo.
Registre-se que o envio deveria ser feito
a Lídia e Marcelo, pessoas físicas. Inclusive, verifica-se que os
pagamentos de Lídia e de Marcelo foram individualizados (fls. 10/11). O
escritório do qual ambos são sócios nem mesmo participou da avença.”
E o prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto
se encontra previamente decidido, como no caso. E há entendimento no
sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é
imprescindível a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados
pelo artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento de
dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou obscuridades -
Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.1017787-89.2018.8.26.0003/50000 São Paulo voto n. 20694
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa1.
Por fim, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões
suscitadas
pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados2.
(grifamos).
Bem por isso, inexistindo a alegada
omissão, é certo que os embargos não se encontram inseridos no
âmbito de cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do Código de
Processo Civil.
1 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des.
Celso Bonilha; j. em 25.09.02.
2 EDcl no MS 21315/DF
Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do
Julgamento: 08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.1017787-89.2018.8.26.0003/50000 São Paulo voto n. 20694
II. Ante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --